Tribunal: TJBA
Processo: 0531737-58.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0531737-58.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): DAVID SOMBRA PEIXOTO APELADO: JOAO BATISTA DIAS BAUM Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA TESE 1.2 DO IAC Nº 01/STJ. INÉRCIA OBJETIVA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, com base na prescrição intercorrente, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A instituição financeira alega ter promovido diligências suficientes para impedir a caracterização da inércia, incluindo constrição parcial de valores e citação válida do executado, posteriormente ao prazo de prescrição. II. Questão em discussão 2. Discute-se se houve o transcurso do prazo prescricional intercorrente para a execução da cédula de crédito bancário, considerando-se a tentativa frustrada de citação do devedor ocorrida ainda sob a vigência do CPC/1973, e se os atos praticados pelo exequente após esse prazo seriam aptos a interromper ou suspender validamente a prescrição. III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é trienal, conforme o art. 70 do Decreto nº 57.663/1966, aplicado por analogia nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004. 4. A tentativa frustrada de citação ocorreu em 04/08/2015, sob o CPC/1973, e iniciou automaticamente a contagem de um ano de suspensão, nos termos da Tese 1.2 do IAC nº 01/STJ, encerrando-se tal período em 04/08/2016. 5. A partir dessa data, teve início o prazo prescricional de três anos, que se consumou em 04/08/2019, sem que tenha havido causa interruptiva válida no período. 6. A constrição parcial de valores e a citação válida do executado ocorreram apenas em 2021 e 2022, ou seja, após a consumação da prescrição, sendo, portanto, juridicamente inócuas para reativar o curso da execução. 7. Ainda que haja diligência subjetiva do exequente, a prescrição intercorrente se dá de forma objetiva, com base em marcos temporais e fatos processuais, não havendo margem para relativização diante da ausência de atos eficazes dentro do prazo legal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional intercorrente aplicável à cédula de crédito bancário é de três anos, contado após um ano da ciência da primeira tentativa frustrada de citação do devedor, nos termos da Tese 1.2 do IAC nº 01/STJ. 2. Atos processuais praticados após a consumação do prazo prescricional não são aptos a interrompê-lo ou suspendê-lo retroativamente." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0531737-58.2014.8.05.0001, em que figuram como recorrente BANCO SANTANDER S.A. e, como recorrido, JOÃO BATISTA DIAS BAUM. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ____________ de ______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça